Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-57.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014431-57.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SALETTE FRISO NUNES - CPF: 015.256.441-14 (APELANTE), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO.

REDISCUSSÃO ACERCA DE
IDENTIFICAÇÃO CONTRATUAL DIVERGENTE.
NÃO CABIMENTO.
CONFIGURAÇÃO DE MORA
JÁ
AFASTADA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada com número contratual divergente invalida a constituição em mora do devedor fiduciante; e (
ii
) saber se é admissível a rediscussão da validade da notificação após o trânsito em julgado de decisão anterior que a declarou ineficaz.

III. Razões de decidir

3. A invalidade da notificação extrajudicial foi reconhecida em decisão anterior, proferida em
Ag
ravo de instrumento
com trânsito em julgado, constituindo coisa julgada material.

4. Nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC, é vedado à parte rediscutir matéria já definitivamente decidida, ainda que por nova via recursal.

5. A tentativa de reabrir o debate sobre a regularidade da mora configura afronta à autoridade da coisa julgada, tornando incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1.É juridicamente inadmissível a rediscussão da validade da constituição em mora quando já reconhecida sua irregularidade em decisão anterior, transitada em julgado.

2.A existência de coisa julgada material impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em notificação extrajudicial considerada inválida
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível no 1044927-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJE 28/03/2025.

TJMT, Apelação Cível no 1017068-22.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2025, DJE 24/07/2025.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1353201/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06/08/2019,
DJe
12/08/2019.

STJ,
AgRg
no
AREsp
546.751/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/10/2014,
DJe
15/10/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A
ANGLIZEY SOLVIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de
A
pelação

interposto

por

Banco Hyundai Capital Brasil S.A.

contra

sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
,

que

julgou extinta, sem resolução do mérito
,

a

A
ção de

busca e apreensão em alienação fiduciária
ajuizada em face de Salette Friso Nunes
, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. (id.
304158943
).

O apelante sustenta, em síntese, que a
divergência numérica decorre de sistema interno de registros
, sendo o número 511178360 o da CCB e o número
20036750403
,
aquele
utilizado na correspondência com o consumidor. Aduz que a
notificação foi válida
, pois enviada ao endereço correto e suficiente para que a devedora identificasse a origem da cobrança. Afirma que mesmo que considerada irregular,
deveria ter sido

oportunizada

a emenda da petição inicial
,
conforme art. 321 do CPC, antes da extinção do feito. Assegura que a constituição

em mora pode ocorrer por notificação enviada após o ajuizamento da ação
,
desde que antes do deferimento da liminar. Requer a
reforma da sentença
, com o regular prosseguimento da demanda, inclusive com a expedição do mandado liminar de busca e apreensão e a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários, com base no princípio da causalidade
(Id.
304158946
).

A agravada Salette Friso Nunes apresentou contrarrazões
,
pugnando pela manutenção da sentença (Id.
304159851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A
ANGLIZEY SOLVIAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da constituição do devedor em mora com base no envio d
e
notificação extrajudicial
com número distinto ao

constante
n
o contrato e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que no A
gravo de instrumento no 1028138-40.2024.8.11.0000, interposto por Salette Friso Nunes
,
o
Des. Guiomar Teodoro Borges

reconheceu
expressamente a irregularidade da notificação extrajudicial, por conter numeração contratual diversa daquela constante na cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Concluiu-se

que não restou configurada a mora, o que inviabiliza o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão.
Confira (Agravo de Instrumento, Id.
254908189
).

Desta forma, com o trânsito em julgado
da decisão
monocrática
,
em 1
9 de dezembro
de 2024 (id.
260886669
), formou-se coisa julgada material que impede a rediscussão
da validade da mora

no presente
feito
,
ainda
que
novamente
suscitadas em sede de contestação ou apelação
.

Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil: "
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito
."

E, conforme estabelece o art. 507 do mesmo diploma: "
É vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusã
o."

A questão sobre a validade da notificação já foi decidida no
A
gravo de instrumento, com trânsito em julgado. Tentar reabrir o debate nesta
A
pelação viola a coisa julgada, pois o vício reconhecido permanece o mesmo.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se admite rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado
,
por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, que alcança todas as questões decididas expressamente ou que poderiam tê-lo sido, como se observa do preceden
te:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRECHO RODOVIÁRIO EM OBRAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL QUANTO À ILEGITIMIDADE PARA PLEITO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
Acolhimento da preliminar de coisa julgada formal e material quanto à ilegitimidade ativa para pleitear danos materiais, diante de decisão interlocutória com trânsito em julgado sem a interposição de recurso adequado em momento oportuno.

(N.U 1017068-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Portanto, a sentença foi acertada porque decisão anterior, com trânsito em julgado, já havia reconhecido a irregularidade da notificação, inexistindo constituição válida da mora e pressuposto para o prosseguimento da ação
.

Ainda que houvesse nova notificação, a controvérsia já foi definitivamente solucionada pela instância superior, com trânsito em julgado, sendo vedado ao juízo reapreciar ou suprir pressuposto processual já reconhecido como ausente.

Portanto, todas as alegações recursais do apelante esbarram em óbice intransponível da coisa julgada material.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

M
ajoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 1
2
%
sobre o
va
l
or
atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025